Tribunal: TJDFT
Processo: 0752517-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752517-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS HENRIQUE DE MACEDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MATEUS HENRIQUE DE MACEDO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Cristiana Torres Gonzaga, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor da parte agravante, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. Em razões recursais, o recorrente afirma que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Em razão do pedido de gratuidade de justiça, foi proferido despacho determinando a apresentação de documentos destinados à comprovação da alegada hipossuficiência econômica (ID 78979029). Em atendimento à determinação, o agravante apresentou petição, à qual anexou exclusivamente capturas de tela extraída do sistema da Receita Federal, indicando a ausência de entrega de declarações de imposto de renda nos exercícios de 2023, 2024 e 2025 (ID 78979029). É o relato do essencial. DECIDO. Em análise do pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça é assegurada à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Nos termos do artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sendo certo, contudo, que o magistrado pode exigir a comprovação da situação econômica alegada quando presentes elementos que suscitem dúvida quanto à veracidade da declaração, nos termos do §2o do referido dispositivo legal. No caso concreto, diante da fragilidade da documentação inicialmente apresentada, foi expressamente determinado ao agravante que promovesse a complementação da prova de sua situação econômica, mediante a juntada de documentos objetivos e idôneos, tais como comprovante de isenção ou última declaração de imposto de renda, extratos bancários completos de todas as contas vinculadas ao seu CPF, bem como documentos aptos a demonstrar suas receitas e despesas mensais, providência indispensável para a adequada aferição da alegada incapacidade financeira. Todavia, em resposta ao despacho, o agravante limitou-se a juntar capturas de tela extraídas do sistema da Receita Federal, das quais se infere apenas a ausência de entrega de declaração de imposto de renda nos exercícios de 2023, 2024 e 2025. Nesse ponto, impõe-se registrar que a ausência de entrega de declaração de imposto de renda não se confunde com comprovação de isenção tributária. Com efeito, a isenção decorre de enquadramento legal específico e pode ser demonstrada por meio de documento oficial emitido pela Receita Federal ou pela própria declaração de rendimentos que evidencie renda inferior ao limite de obrigatoriedade, providências que não foram adotadas pelo agravante. Assim, os prints apresentados não permitem concluir, com segurança, que o recorrente se encontra efetivamente isento ou que aufira rendimentos incompatíveis com o recolhimento das custas processuais. Além disso, cumpre destacar que não foram apresentados os demais documentos expressamente determinados, notadamente os extratos bancários completos de todas as contas eventualmente mantidas pelo agravante, os comprovantes de renda, tampouco documentos que evidenciem suas despesas mensais essenciais, tais como gastos com moradia, alimentação, transporte e demais encargos ordinários. A ausência desses elementos inviabiliza a análise concreta da alegada hipossuficiência, uma vez que impede a verificação da real capacidade contributiva do recorrente. Outrossim, o contexto fático-processual evidencia a necessidade de maior rigor na apreciação do pleito. A controvérsia decorre de contrato de financiamento de veículo, cujo valor econômico é expressivo, constando dos autos que o ajuste envolve montante superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com prestações mensais relevantes (ID 78863904). Tal circunstância reforça a imprescindibilidade de documentação robusta, apta a demonstrar que o pagamento das custas recursais comprometeria a subsistência do agravante, ônus do qual não se desincumbiu. Além disso, cumpre registrar que o próprio agravante, em sua qualificação na petição do agravo de instrumento, declarou exercer a atividade de entregador, informação por ele espontaneamente prestada. Tal circunstância, embora não seja suficiente, por si só, para afastar o direito à gratuidade de justiça, reforça a necessidade de apresentação de documentação mínima que permita aferir, de forma objetiva, sua real capacidade financeira, sobretudo quando expressamente instado a fazê-lo por determinação judicial. Diante desse cenário, verifica-se que o agravante não atendeu integralmente à determinação judicial, limitando-se à juntada de documentos insuficientes e incapazes de demonstrar, de forma concreta, a insuficiência de recursos exigida pelos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, conclui-se que a parte agravante não conseguiu demonstrar de forma satisfatória sua insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator